Tribunal: TJMT
Processo: 1004826-68.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELANTE: JOSÉ MATEUS SANTANA DOS SANTOS
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em prol de JOSÉ MATEUS SANTANA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1004826-68.2020.8.11.0002, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente a ação, tornando definitiva, em parte, a antecipação de tutela, condenando o Estado de Mato Grosso “ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente disponibilizar a parte autora o procedimento cirúrgico de “IMPLANTE DE ENDOPROTESE DE AORTA ABDOMINAL”, de acordo com a documentação médica apresentada nos presentes autos”, mas deixou de condenar o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.
Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença foi proferida por juiz leigo, contudo, diante do valor da causa arbitrado, deveria o juiz de direito ter conduzido o feito pelo rito ordinário previsto pelo CPC.
Expõe a apelante que há nulidade na sentença, em razão de ilegalidade na substituição do rito ordinário pelo rito sumaríssimo aplicado no Juizado Especial, sob o argumento que houve prejuízo à parte autora, uma vez que parte de seu direito liminarmente concedido fora suprimido pela sentença proferida precocemente, sem o devido acompanhamento do juiz natural do caso.
Ao fim, argumenta que são cabíveis os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da Sentença, por ter sido prolatada por juiz incompetente.
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em prol de JOSÉ MATEUS SANTANA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1004826-68.2020.8.11.0002, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente a ação, tornando definitiva, em parte, a antecipação de tutela, condenando o Estado de Mato Grosso “ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente disponibilizar a parte autora o procedimento cirúrgico de “IMPLANTE DE ENDOPROTESE DE AORTA ABDOMINAL”, de acordo com a documentação médica apresentada nos presentes autos”, mas deixou de condenar o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.
Pois bem.
Verifico que o presente feito fora distribuído e processado na própria 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, porém, a minuta de sentença fora realizada por juiz leigo e homologada por juiz togado, fato que leva indubitavelmente à nulidade da sentença, uma vez que a atuação dos juízes leigos é restrita aos processos regidos segundo o rito dos juizados especiais.
Nesse sentido o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – VALOR DADO À CAUSA ULTRAPASSA SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – MINUTA DE SENTENÇA REALIZADA POR JUIZ LEIGO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. A 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT possui competência para atuar nos feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio o com os Municípios do Estado, nos termos do disposto na RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No09 DE 25 DE JULHO DE 2019, e apenas nestes, que possuem o valor da causa de até 60 (sessenta) salários mínimos, é possível que a minuta de sentença seja realizada por juiz leigo, e, posteriormente, homologada por juiz togado. (N.U 1016281-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).
Assim, tendo o valor da causa ultrapassado o limite de até 60 (sessenta) salários mínimos, não é cabível que a minuta de sentença seja realizada por juiz leigo, sobretudo porque o ato sentencial sequer fora homologado.
Com essas considerações, acolho a preliminar, pelo que declaro nula a sentença proferida. Contudo, nos termos do artigo 1.013, §3°, do Código de Processo Civil, considerando que a causa se encontra madura para julgamento, desnecessário o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença, motivo pelo qual passo à análise meritória do apelo.
Em relação ao direito fundamental à saúde, acertadamente decidiu o juiz pela obrigação de a parte Ré fornecer o procedimento cirúrgico, conforme requerido na peça vestibular, cujo pedido foi deferido liminarmente, visto que o relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada, foram suficientes para a convicção “inaudita altera pars”, já que, naquela ocasião, ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré.
Assim, não há reparos a serem feitos acerca do convencimento de que o pedido deve ser julgado procedente, com as limitações da “res in judicium deducta” e de que a medida provisoriamente determinada deva ser convertida em definitiva, no sentido de obrigar a parte autora a realizar o procedimento cirúrgico de “IMPLANTE DE ENDOPROTESE DE AORTA ABDOMINAL”, de acordo com a documentação médica apresentada nos presentes autos.
Todavia, em relação ao pedido de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tenho que a Apelação não comporta provimento.
Antes de adentrar no cerne da controvérsia, importante registrar que esse tema comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...)”
A propósito, dispõe a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Sobre o tema, com a edição da Emenda Constitucional no 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que à ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser constatado a partir da leitura do artigo 134, caput, e § 4o, da Constituição Federal.
Antes da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia e, dessa forma, era perfeitamente aplicável o disposto no artigo 23 da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, com a ressalva de que os honorários se destinavam ao órgão e não ao Defensor Público.
Entretanto, em razão da autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, o montante necessário ao aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores deve constar da proposta orçamentária apresentada.
Assim também já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. ATO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DA PARAÍBA. REDUÇÃO, NO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2014 ENCAMINHADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CABIMENTO DA ADPF. MÉRITO. VIOLAÇÃO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONTIDO NO ART. 134, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. [...] 2. A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado. [...] 4. São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição. [...] A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira. 5. Medida cautelar referendada.” (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MCRef/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014) [Destaquei].
Diante disso, depreende-se que a Defensoria Pública não depende do recebimento de honorários advocatícios para o seu aparelhamento e capacitação profissional de seus membros e servidores, assim como não dependem o Ministério Público e o Poder Judiciário.
Ainda, ressalte-se que, em Mato Grosso, os membros da Defensoria Pública estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público e, ante ao patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com os órgãos supracitados, deve suportar o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014.
Inclusive, sobre a aludida temática, este Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é vedado independente do ente estatal contra a qual esteja litigando, tendo em vista as inovações promovidas pela Emenda Constitucional no 80/2014.
No particular, segue o entendimento firmado por esta Câmara de Direito Público e Coletivo:
“APELAÇÃO CÍVEL - 1o RECURSO: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE (...) 1. ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.” (TJMT, N.U 0010148-81.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021) [Destaquei].
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO – INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença ratificada.” (TJMT, N.U 1001125-15.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) [Destaquei].
Ademais, necessário destacar que, até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, invocando-se como objeto principal a Emenda Constitucional no 80/2014.
Logo, seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita.
Com essas considerações, com fulcro na Súmula no 568 do STJ e no artigo 932 do CPC, nego provimento ao recurso de apelação.
Publique-se.
Intimem-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado